Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. AUSENTE. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O art. 525, § 4o do CPC exige que o executado, quando alegar excesso de execução, não apenas indique o valor que entende como devido, mas apresente demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter a sua alegação analisada. Omissão inexistente.
2. No caso, inexiste omissão do Juízo de origem, que determinou a exclusão do objeto do cumprimento de sentença apenas dos honorários advocatícios referentes ao acordo extrajudicial, mantendo os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo judicial.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou todas as questões suscitadas nos recursos de modo claro, coerente e fundamentado, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.